Tribunal: STF
Processo: ARE 1263405
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Comercial. Nome empresarial. Marcas e signos distintivos. Colidência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Danos morais. Valor. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 655, DJe de 31/5/13).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.